Tribunal: TJDFT
Processo: 0714863-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: LUZINETE FERREIRA FARIAS AGRAVADO: WILLIAM MASSAO KORESSAWA, ANTONIA FRANCISCA KORESSAWA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LUZINETE FERREIRA FARIAS contra a decisão ID origem 190976479, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702703-98.2022.8.07.0007, requerida por WILLIAM MASSAO KORESSAWA e ANTÔNIA FRANCISCA KORESSAWA, ora agravados. Nas razões recursais, a agravante requer, inicialmente, a gratuidade da justiça, tendo juntado declaração de hipossuficiência. Para examinar o pleito, entretanto, necessário que a agravante junte contracheques atuais – pelos menos os 3 (três) últimos –, bem como outros documentos que demonstrem não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito e comprovantes das despesas básicas atualizados. Ressalto que, caso a agravante tenha obtido a gratuidade da justiça na origem, a juntada da documentação supracitada não será necessária, bastando, apenas, que informe o ID do pronunciamento judicial. Assim, considerando que o recolhimento do preparo, caso se faça necessário, é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos pedidos recursais, inclusive daquele formulado em sede de tutela de urgência. Ante o exposto, intime-se a agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator